Tribunal: TJMT
Processo: 1039345-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039345-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES LUIZ DA SILVA - CPF: 460.032.741-15 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Extraordinário de nº
1039345-33.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
.

Recorrido:
ALCIDES LUIZ DA SILVA
.

Data de julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE COMO PARÂMETRO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF. RECLAMAÇÃO 59.712/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento base, e não no salário-mínimo. Esta Turma Recursal, em julgamento anterior, manteve a sentença. Posteriormente, o autor interpôs Recurso Extraordinário, tendo os autos retornado para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz da jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) definir se é possível utilizar o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer, diante da omissão legislativa municipal, qual parâmetro deve ser adotado para o cálculo do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 04, veda expressamente a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, excetuadas as hipóteses previstas constitucionalmente.

4.

A omissão legislativa municipal quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade impede a continuidade da utilização do salário-mínimo, sob pena de perpetuar prática inconstitucional e prejudicial ao servidor.

5.

O STF, na Reclamação 59.712/PR, firmou entendimento de que, na ausência de norma legal específica e diante da impossibilidade de utilizar o salário-mínimo, deve-se adotar o vencimento base do servidor como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade, como forma de assegurar remuneração compatível com o trabalho em condições gravosas e evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

6.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, impõe-se o exercício do juízo de retratação para reformar o acórdão anterior e julgar procedente o pedido da parte autora, fixando o vencimento base como parâmetro legítimo para o cálculo do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é vedada pela Súmula Vinculante nº 04 do STF.

2.

Na ausência de legislação municipal específica, deve-se adotar o vencimento base do servidor como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade.

3.

O Judiciário pode, diante da omissão normativa, aplicar parâmetro compatível com a Constituição para evitar a perpetuação de práticas inconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 04; STF, Rcl 59.712/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, Súmula 85.

Relatório.

Trata-se, originariamente, de Recurso Inominado (ID 263741266), interposto em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O iter processual, em sua complexidade, desenrolou-se da seguinte forma: o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Operador de Máquina, ajuizou a demanda (ID 263740295) sob o fundamento de que o cálculo de seu adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), incidia sobre o salário mínimo, prática que reputou inconstitucional por violação ao art. 7º, IV, da Constituição da República e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Pretório Excelso. Postulou, em consequência, a condenação do ente público a recalcular o referido adicional sobre o seu vencimento base, com o pagamento das diferenças pecuniárias dos últimos cinco anos.

O Município de Alto Taquari, em sua peça contestatória (ID 263741259), arguiu, em suma: (i) a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo para substituir a base de cálculo; e (ii) a legalidade do ato administrativo, sustentando que o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Complementar n. 001/2002), em seu art. 68, autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal trabalhista, a qual, por meio da Norma Regulamentadora n. 15, estabeleceria o salário mínimo como base de cálculo.

Após a impugnação à contestação (ID 263741263), sobreveio a r. sentença de mérito (ID 263741264), que
negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência que validava a utilização do salário-mínimo (ou a ausência de pagamento sobre o vencimento base) para o adicional de insalubridade
.

Irresignado, o autor interpôs o Recurso Inominado (ID 263741266),
buscando a reforma da decisão para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre seus vencimentos e não sobre o salário mínimo, com pagamento retroativo das diferenças
.

Em um primeiro momento, esta relatora, em decisão colegiada (ID 275716882),
negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

Inconformado, o autor interpôs Agravo Interno (ID 278391369), que, submetido a julgamento por este Colegiado, teve seu conhecimento negado, por inadequação da via recursal (ID 278769351), consolidando-se, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento pela improcedência da pretensão autoral.

Ocorre que, em face de tais decisões, o autor interpôs Recurso Extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal (STF), alegando violação constitucional e desrespeito à jurisprudência da Corte Suprema (que veda o salário-mínimo como indexador).

O Recurso Extraordinário foi inadmitido por decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC (ID 288292385), sob o fundamento de que a matéria já estaria pacificada pelo STF no sentido de que o Judiciário não pode substituir o salário-mínimo por outro índice.

Inconformado, o recorrente interpôs Agravo Interno com fulcro no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021 do CPC, sob a assertiva de que a decisão agravada ignora precedentes relevantes do Supremo Tribunal Federal, os quais flexibilizam a aplicação da SV n. 4 nos casos de omissão legislativa, de modo a permitir ao Judiciário a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo provisória para o adicional de insalubridade, até que sobrevenha norma específica.

Por conseguinte, foi
proferida
decisão determinando o encaminhamento dos autos para juízo de retratação
, em razão de possível

divergência com a Súmula Vinculante nº 4 do STF
(ID. 336862380).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reexame da matéria pertinente ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora,
Alcides Luiz da Silva
, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que, originalmente, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência que validava a utilização do salário-mínimo (ou a ausência de pagamento sobre o vencimento base) para o adicional de insalubridade
.

Cumpre registrar que o presente julgamento se reveste de natureza peculiar, porquanto decorre de expressa determinação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, exarada nos autos da Reclamação n. 85.053/MT. Tal circunstância impõe a este órgão julgador o dever de exercer o juízo de retratação, reanalisando a controvérsia sob a ótica vinculante estabelecida pela Corte Suprema.

A decisão proferida pelo eminente Ministro Relator na referida Reclamação é de clareza solar ao distinguir as duas hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante n. 4. A primeira, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor, é de aplicação inconteste. A segunda, que proíbe a substituição da base de cálculo por decisão judicial, tem seu campo de incidência restrito às situações em que existe uma lei (ainda que inconstitucional) estabelecendo um parâmetro, não se aplicando, contudo, aos casos de omissão legislativa.

Consoante o decidido pelo Pretório Excelso, à jurisprudência daquela Corte consolidou-se no sentido de que, havendo um vácuo normativo – no âmbito do ente federativo quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, é lícito e, mais que isso, imperioso que o Poder Judiciário atue para garantir a eficácia do direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da CF), fixando, para tanto, o vencimento básico do servidor como parâmetro.

Destarte, em obediência à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte, e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação positivo para tornar sem efeito o acórdão de ID 275716882, bem como a decisão monocrática posterior (ID 278769351), passando a novo e aprofundado exame do mérito do Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Superada a fase de retratação, adentra-se ao cerne da discussão meritória, que gravita em torno da definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal, ora Recorrente, ante a manifesta omissão da legislação local.

O recorrido, Município de Alto Taquari, insiste na tese de que o Poder Judiciário não poderia substituir o legislador municipal, e que a remissão genérica do Estatuto dos Servidores (Lei Complementar n. 001/2002, art. 68) à legislação federal trabalhista seria suficiente para legitimar a adoção do salário mínimo, conforme previsto na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho.

A tese, contudo, não merece prosperar, conforme a exegese ora adotada em alinhamento à jurisprudência vinculante. A vedação constitucional à utilização do salário mínimo como indexador de qualquer vantagem pecuniária de servidor público (art. 7º, IV, da CF) é um preceito fundamental que visa proteger a política de valorização do salário mínimo, impedindo que seus reajustes gerem um efeito cascata indesejado nas finanças públicas. A Súmula Vinculante n. 4 nada mais fez do que cristalizar essa vedação.

O argumento de que o art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 001/2002 supriria a omissão legislativa é tecnicamente frágil. O referido dispositivo estabelece que a legislação federal trabalhista será observada "tanto quanto possível", tratando-se de uma norma de integração, de caráter supletivo, e não de uma norma que define, de forma expressa e inequívoca, a base de cálculo do adicional. A ausência de uma lei municipal
stricto sensu
que discipline a matéria configura, para todos os efeitos jurídicos, a omissão legislativa. Não há, portanto, uma base de cálculo "legalmente estabelecida" a ser substituída, mas sim um vácuo normativo a ser preenchido para garantir a efetividade de um direito.

Nesse sentido, a segunda parte da Súmula Vinculante n. 4 ("nem ser substituído por decisão judicial") não se aplica ao caso concreto. A atuação do Judiciário, aqui, não é de substituição de um critério legal por outro de sua escolha, mas sim de preenchimento de uma lacuna legislativa, a fim de que o direito ao adicional de insalubridade, reconhecido administrativamente pelo próprio Município1, não se torne inócuo.

Agir de modo diverso seria chancelar uma ilegalidade (o pagamento com base no salário mínimo) sob o pretexto de não poder legislar, o que configuraria uma denegação de justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como bem destacado na Reclamação que deu origem a este rejulgamento, é pacífica ao admitir que, em face da omissão legislativa, o vencimento básico do servidor seja utilizado como base de cálculo.

Tal solução prestigia a isonomia, ao vincular a vantagem à estrutura remuneratória do cargo, e afasta a indexação vedada pela Constituição, sem que o Judiciário invada a esfera de competência do Legislador para criar, futuramente, uma base de cálculo diversa, se assim o entender.

A jurisprudência atualizada e os precedentes citados na reclamação reforçam que a substituição pelo vencimento base, neste cenário, não viola a separação de poderes, mas garante a eficácia dos direitos sociais.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019, respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Texto de julgamento:

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.”
(N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT – MOTORISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.”
(N.U 1041482-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“EMENTA

AGRAVO INTERNO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT – SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – RECURSO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante nº 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. Precedente. (STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023).

Recurso provido.”
(N.U 1041425-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Portanto, a adequação do julgado é medida que se impõe para reconhecer o direito da parte Recorrente ao cálculo do adicional sobre o seu vencimento base.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de tornar sem efeito o acórdão de ID 275716882, bem como a decisão monocrática posterior (ID 278769351) e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de:

a)
D
eterminar
o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo do servidor.

b)
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional a partir de 07/06/2019.

c) Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.”

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026